Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700218-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANQUILENE SILVA MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franquilene Silva Machado em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível, e Criminal de Samambaia, nos autos do processo n.o 0701860-30.2022.8.07.0009, que indeferiu pedido de liminar para determinar a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Banco de Brasília e suas subsidiárias que se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da Agravante até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou, se caso assim não entendesse o douto juízo, que a soma dos descontos fosse limitada ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos. Argumenta a agravante que é servidora pública da Secretaria de Educação e encontra-se em situação de superendividamento. Informa que possui empréstimos bancários com o Banco de Brasília deduzidos em seu contracheque, e que após os descontos, o valor restante fica totalmente comprometido com demais dívidas de empréstimos, cartões de crédito e limite de cheque especial, deduzidos de sua conta corrente, comprometendo deste modo sua subsistência e de sua família. Requer liminarmente a reforma da decisão determinando que o agravado se abstenha de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante até o eventual acordo na audiência de conciliação ou a fixação do plano compulsório de pagamento, ou alternativamente, requer a abstenção de novas retenções em percentual maior do que 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, e no mérito requer o provimento do recurso. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que a agravante ficará sem condições de prover sua subsistência e de sua família. Sustenta como plausibilidade de seu direito, o fato do agravado reter a totalidade da sua remuneração, sendo que o valor retido não se presta a integral quitação dos débitos, e agrava suas condições de subsistência básica. Preparo recolhido, ID 33118389. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. A presente controvérsia reside na tutela de urgência postulada pela agravante a fim de impedir que o agravado BRB e subsidiárias descontem qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, com amparo na Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento). A Lei no 14.181/2021, de 1° de julho de 2021, chamada de lei do superendividamento veio aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento baseado no Princípio do crédito responsável. A referida lei previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes: instauração do processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória (Art. 104-A do CDC) e caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo-se a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Compulsando os autos de origem, pje 0701860-30.2022.8.07.0009, verifico que não houve pedido de instauração de processo de repactuação de dívidas, bem como a designação de audiência de conciliação com fundamento no art. 104-A do CPC, não estando presentes todos os credores. No presente caso, verifico que os fundamentos apresentados pela agravante não se encontram amparados em provas convincentes, em razão da ausência dos contratos de empréstimo ou renegociação de dívidas existentes até o momento, bem como da demonstração dos valores necessários à sua subsistência. Conforme extratos bancários apresentados pela agravante, ID 33118388, observam-se descontos em sua conta corrente realizados pelo agravado BRB, todavia não se pode afirmar a qual tipo de dívidas se reportam, bem como o uso constante do limite do cheque especial pela mesma. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade dos contratos firmados entre as partes. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo, assegurado o contraditório, para melhor avaliar os fatos e a lide, isto porque, as dívidas são válidas e exequíveis, reconhecidas pela parte agravante que apenas discute a forma de adimpli-las. Deixo de apreciar o pedido relativo a abstenção de novas retenções pelo agravado em percentual maior do que 30% (trinta por cento) dos vencimento líquidos, em razão de tratar-se de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 10 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito